Tribunal: TJSP
Processo: 1010051-93.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE NA COBRANÇA DE TAIS ENCARGOS DESDE QUE COMPRAVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE NA COBRANÇA DE TAIS ENCARGOS DESDE QUE COMPRAVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA ADEQUADAMENTE NOS AUTOS – MONTANTE COBRADO QUE DEVE SER ALVO DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

SERVIÇOS DE TERCEIROS – COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE QUE DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS QUAIS SERVIÇOS SERÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS POR TERCEIROS - ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO, TAMPOUCO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR TERCEIROS – COBRANÇAS QUE SE MOSTRAM INDEVIDAS – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010051-
93.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado APARECIDO BATISTA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010051-93.2019.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO No: 41915
APEL.No: 1010051-93.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTE. : OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO. : APARECIDO BATISTA DA SILVA
JUIZ : RODRIGO CHAMMES
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE
AVALIAÇÃO DO BEM VALIDADE NA COBRANÇA DE
TAIS
ENCARGOS
DESDE
QUE
COMPRAVADA
A
EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ONEROSIDADE
EXCESSIVA ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ
POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958)
PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA
ADEQUADAMENTE
NOS
AUTOS

MONTANTE
COBRADO QUE DEVE SER ALVO DEVOLUÇÃO DE
FORMA SIMPLES
ACERTO DA R. SENTENÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
SERVIÇOS DE TERCEIROS
COBRANÇA QUE SE
MOSTRA
DEVIDA,
DESDE
QUE
DEVIDAMENTE
ESPECIFICADOS
QUAIS
SERVIÇOS
SERÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS
POR
TERCEIROS
-
ENTENDIMENTO
ADOTADO
PELO
C.
STJ
POR
OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
No 1.578.553-SP (TEMA 958)
INEXISTÊNCIA DE
ESPECIFICAÇÃO,
TAMPOUCO
DA
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
POR
TERCEIROS

COBRANÇAS
QUE
SE
MOSTRAM
INDEVIDAS

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 109/113, pela qual foi julgada procedente
Ação Revisional de Contrato Bancário, esta proposta por APARECIDO BATISTA
DA SILVA contra OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
momento em que o Juízo reconheceu como indevida a exigência dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010051-93.2019.8.26.0032 -Voto no
3
cobrados pela financeira a título de “Tarifa de Registro”, “Tarifa de Avaliação do
Bem”, bem como em razão de “Serviços de Terceiro”, assim condenando a casa
de valores a devolver, de forma simples, os importâncias indevidamente assim
quitadas, com determinação no sentido de também arcar a financiadora com o
pagamento das custas e despesas processuais a qure deu causa, assim como
com os Honorários Advocatícios devidos, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos
reais).
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a instituição financeira ré, conforme dão conta suas razões que foram
juntadas a fls. 120/131, clamando pela reforma do posicionamento adotado em 1o
Grau, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a
questão como colocada em debate no feito, haja vista que o negócio jurídico
celebrado entre as partes litigantes deve ser tido por plenamente válido, assim
devendo permanecer inalterado o quanto originariamente contratado, em pura
obediência ao princípio definidor do “Pacta Sunt Servanda”, notadamente por não
ter incorrido em qualquer ilegalidade na contratação celebrada. Diante do quanto
exposto, acena com a plena regularidade na contratação desenvolvida entre os
hoje contendores, o que se dá diante da inexistência de irregularidades quanto
aos termos livremente ajustados por ocasião da celebração do acordo de
vontades que os vincula, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, de sorte a ter por totalmente reformado o entendimento adotado junto
ao 1o Grau de Jurisdição.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 138/146), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já bastante debatida frente ao Juízo em 1o
Grau de Jurisdição
É o relatório.
O recurso como intentado pela financeira ré não deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010051-93.2019.8.26.0032 -Voto no
4
merecedor de acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que o
entendimento adotado em 1o Grau em relação a matéria se mostrou plenamente
adequado ao conjunto de elementos como vem regularmente encartados aos
autos.
Assim, e de sorte a delimitar a questão recolocada em debate
no feito, com facilidade se verifica por meio do todo processado que o autor
buscou por meio da presente demanda a revisão de contrato de mútuo conforme
entabulado entre as partes ora litigantes, de sorte a ver expurgados os valores e
encargos que alega abusivos, estes praticados pela instituição financeira de
modo a dificultar, se não impedir, a quitação dos valores que foram emprestados
ao demandante, pretensão essa que resultou acolhida pelo Juízo, momento em
que determinou a devolução dos valores pagos a título de “Serviços de
Terceiros”, “Tarifa de Registro”, e “Tarifa de Avaliação do Bem”.
Diante do quanto exposto, e enveredando pela questão de
fundo em si considerada, apreciando agora a insurgência apresentada pela
financeira demandada acerca das tarifas e encargos que são tidos como
indevidos, mais especificamente no que toca a exigência de “Serviços de
Terceiros”, cumpre observar que tal exigência se mostra tolerada pelo
ordenamento jurídico em vigor, desde que resulte devidamente comprovado que
o serviço que lhe dá origem foi efetivamente prestado, sendo de rigor nesse
tocante, a aplicação do entendimento consolidado pela 2a Seção do C. STJ,
quando do julgamento do REsp, 1.578.553-SP (Tema 958), o que se deu sob o
que se logrou denominar de rito dos recursos repetitivos, por Acórdão que foi
relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, nos moldes em que ocorrido
em 06/12/2018, momento em que assim resultou definida a questão frente a
Corte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010051-93.2019.8.26.0032 -Voto no
5
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda").

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010051-93.2019.8.26.0032 -Voto no
6
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
Assim, e no que diz respeito aos valores cobrados a título de
“Serviço de Terceiros”, cumpre relembrar que tal exigência se mostra tolerada
pelo ordenamento jurídico em vigor, desde que resultem devidamente
especificados quais são os serviços prestados objeto da cobrança, sendo certo
que, analisando detidamente o conjunto coligido ao todo processado, forçoso
entender que inexistem nos autos elementos que permitam concluir pela efetiva
especificação do que denominou a financeira, sem esclarecer, de “Serviço de
Terceiros”, estes que deram ensejo a cobrança de R$289,92, conforme contrato
juntado a fls. 15/18, sendo fato que tampouco resultou comprovada a efetiva
prestação de tais serviços, valendo ressaltar uma vez mais que competia casa de
valores comprovar tais fatos, ônus do qual não se desincumbiu, daí porque deve
se ter por indevida a exigência de tal encargo no caso dos autos, devendo assim
ser mantido inalterado o posicionamento adotado pelo Juízo com relação a tal
tópico.
Nesse sentido:
“AÇÃO
REVISIONAL
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

AFASTAMENTO EM 1o GRAU DA COBRANÇA DE TARIFAS DE INSERÇÃO
DE GRAVAME E DE AVALIAÇÃO DO BEM, BEM COMO DE VALORES A
TÍTULO
DE
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS
E
COMISSÃO
DE
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO

PERTINÊNCIA
DOS
ENCARGOS
EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE
RECURSOS REPETITIVOS
tarifa de inserção de gravame que podia ser
cobrada contrato celebrado antes de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da
Resolução
3.954/2011
do
CMN

onerosidade
excessiva
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010051-93.2019.8.26.0032 -Voto no
7
demonstrada pela apelante
tarifa de avaliação do bem
instituição
financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de
serviço de avaliação de veículo usado
serviços de terceiros
falta de
explicitação a respeito do que consistiam os tais serviços que estavam
sendo cobrados
comissão de correspondente bancário
validade, em
abstrato, da cláusula que estipulou a cobrança, face ao que foi definido pelo
STJ no recurso repetitivo cobrança, contudo, que afigura-se indevida, ante
a falta de prova do efetivo pagamento e da contratação dos serviços de
correspondente não bancário hipótese dos autos em que somente podia
se dar a cobrança da tarifa de inserção de gravame proibição de cobrança
dos demais encargos que subsiste
recurso parcialmente provido nesta
parte. IOF imposto que é devido pelo consumidor inclusão compulsória
para repasse à Receita Federal possibilidade, contudo, de devolução do
que foi retido a maior em razão das cobranças indevidas
recurso
desprovido nesta parte. REPETIÇÃO DE INDÉBITO cabimento devolução
de valores que decorre da revisão contratual recurso desprovido nesta
parte. Resultado: recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
0000698-31.2013.8.26.0008; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 12/06/2019)”
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL - ARRENDAMENTO
MERCANTIL MOBILIÁRIO
LEASING FINANCEIRO
AÇÃO REVISIONAL
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Os juros estabelecidos em
contrato de arrendamento mercantil, quando não abusivos, não se sujeitam
a limitação legal. Exegese da Súmula Vinculante no 07 e da Súmula no 596
do Colendo Supremo Tribunal Federal, ademais da Súmula 382 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. É permitida a capitalização de juros com
periocidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de
2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como no caso concreto.
Impossibilidade de cobrança de serviços de terceiro e de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010051-93.2019.8.26.0032 -Voto no
8
correspondente não bancário, quando não especificado o objeto da
contratação. Cobrança indevida no caso ( Tema 958 do Superior Tribunal de
Justiça ). Readequação do ônus sucumbencial. Majoração da honorária
advocatícia ( artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil ), que não
se aplica, dado o parcial acolhimento do apelo. Sentença de improcedência.
Recurso de apelação provido em parte para revisar o contrato de "leasing" e
condenar o requerido à restituição simplificada dos valores cobrados
indevidamente, com o devido realinhamento das verbas de sucumbência,
sem
majoração
da
honorária
advocatícia. (TJSP;
Apelação
Cível
0000469-13.2011.8.26.0244;
Relator
(a): Marcondes
D'Angelo;
Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Iguape - 2a Vara; Data do
Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro: 06/06/2019)”
Superado este aspecto, e agora quanto aos valores cobrados
pela ré a título de “Registro de Contrato” e “Avaliação do Bem”, cumpre
observar que tais exigências também se mostram toleradas pelo ordenamento
jurídico em vigor, desde que resulte devidamente comprovado que os serviços
foram efetivamente prestados, sendo também de rigor, ao menos no deslinde da
questão, a aplicação do entendimento igualmente consolidado frente 2a Seção do
C. STJ, conforme obtida quando do julgamento do REsp, 1.578.553-SP (Tema
958), o que também se deu sob o rito dos recursos repetitivos, por Voto que foi
proferido pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, conforme julgamento
registrado em 06/12/2018, momento em que assim se definiu a Corte em relação
a matéria em desate:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010051-93.2019.8.26.0032 -Voto no
9
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010051-93.2019.8.26.0032 -Voto no
10
À luz de tais elementos, e analisando detidamente o conjunto
coligido ao todo processado, forçoso entender que não deve ser tida por
adequada a exigência de valores relativos a “registro de contrato” isto porque
inexistem nos autos elementos que comprovem o efetivo registro do contrato
junto aos órgãos de transito para tanto existentes, ônus esses que competiam a
instituição financeira demandada, e dos quais não se desincumbiu a contento, daí
porque deve ser alvo de manutenção o entendimento como corretamente
adotado pelo Juízo, ao menos também nesse tocante.
Na sequencia da análise, e quanto ao valor cobrado do
consumidor a título “Avaliação do Bem”, cumpre observar que da mesma
maneira tal exigência se mostra admitida pelo ordenamento jurídico em vigor,
desde que, também, efetivamente comprovada a prestação dos serviços assim
nominados, e cobrados do consumidor, nos exatos termos em que anteriormente
delineados. Por força de tais elementos, e diante da análise do todo processado,
mesmo que se leve em consideração o fato de que o contrato objeto da
pendenga instaurada envolve financiamento de automóvel usado, é de se ter por
certo que competia casa de valores comprovar que prestou de forma efetiva o
serviço de avaliação do bem em questão, ônus do qual também não se
desincumbiu, sendo possível presumir, por outro lado, que a instituição financeira
dispunha quando do financiamento, de avaliação prévia realizada pelo vendedor
do veículo dado em garantia, conforme expresso no contrato e/ou nota fiscal, fato
esse que torna indevida a exigência do encargo assim exigido no caso dos autos,
entendimento esse que, aliás, foi adotado como fundamentado no corpo do
Acórdão proferido por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.578.553-
SP (Tema 958), o que se deu em análise ao caso concreto em discussão naquele
feito:
“(...).
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as
instituições financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010051-93.2019.8.26.0032 -Voto no
11
laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de
avaliação de veículo usado.
Observe-se que, como o contrato de financiamento é
destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição
financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor
ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio
jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de
cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e
enriquecimento sem causa.
(...).”
Importante anotar agora, ainda em relação a tarifa de
avaliação do bem, que não se justifica tal cobrança tendo como fato gerador o
“Acesso as cotações/simulações de financiamento”, isso porque o simples acesso
a cotações não possibilita a exigência de tal encargo, conforme aliás constou do
corpo do Acórdão proferido pelo C. STJ nos autos do Recurso Especial no
1.578.553-SP (Tema 958):
“(...)
Outra cobrança realizada a título de "avaliação do bem" é
a cobrança por "acesso a cotações", presente no caso dos autos.
Esse serviço de "acesso a cotações" não conta com
previsão na regulação bancária, devendo ser entendido, portanto, como
custo operacional da instituição financeira, já embutido no preço do
contrato bancário.
Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de
cobrança de tarifa pela avaliação daquele bem específico, "recebido em
garantia", não havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a cotações.
(...).”
Portanto, diante do entendimento adotado nos autos, de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010051-93.2019.8.26.0032 -Voto no
12
se mostra a restituição ao autor das quantias que foram indevidamente exigidas
pela casa financeira a título de “registro de contrato”, bem como dos valores
cobrados a título de “avaliação de bem”, sendo de rigor a manutenção do
entendimento nesses aspectos adotado pelo Juízo quando da prolação da R.
Sentença, de sorte a assegurar a devolução, de forma simples e linear, das
importâncias indevidamente cobradas a tais títulos, o que implica na rejeição da
pretensão recursal apresentada pela instituição financeira demandada.
Diante de tais considerações, de rigor reconhecer como
adequada na solução da lide como dada pela R. Decisão indevidamente atacada,
porque correta na solução das questões como apresentadas a desate os autos,
motivo pelo qual deve esta ser mantida inalterada, manutenção esta que se dá
por força de seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, ainda que
majorados os Honorários Advocatícios devidos, o que se dá para R$ 1.500,00,
em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo artigo 85, §11, do CPC em
regência.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso, o
que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator